Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. JULGAMENTO CITRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA 452/STF. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o, DO CPC).
1. Não há que se falar em denunciação da lide ou em legitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal, tampouco em incompetência da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento deste feito, pois, conforme orientação do STJ fixada em precedente submetido à sistemática dos repetitivos, “I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (Tema no 936 - REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 1/8/2018.).
2. Inexiste sentença citra petita quando, por meio da apreciação de prejudicial de mérito, o Juiz da causa resolve a controvérsia sem adentrar no exame das alegações que constituem o mérito em sentido estrito da demanda. Ademais, “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.625.283/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021).
3. É inaplicável o art. 178, II, do Código Civil à pretensão de revisão de benefício de previdência complementar fundada em inconstitucionalidade de discriminação de gênero, e não em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. É de se reformar, portanto, a sentença em que pronunciada a decadência por meio da improcedência liminar do pedido formulado na inicial (art. 332, § 1 o, do CPC).
4. Em que pese o pedido formulado pela apelante de aplicação da teoria da causa madura (§ 4o do art. 1.013 do CPC), o processo não está em condições de imediato julgamento. Isso porque o feito foi resolvido na origem pela improcedência liminar do pedido (art. 332, § 1o, do CPC), sem que a relação jurídico-processual tivesse sido perfectibilizada e, dessa maneira, sem que o contraditório e a ampla defesa tenham sido devidamente observados na origem. De tal sorte, impende o retorno dos autos à origem a fim de que, triangularizando-se a relação jurídico-processual, sejam enfrentadas as alegações de ambas as partes em consonância com os princípios da ampla e do contraditório.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.